Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-09.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003759-09.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração simultâneos interpostos por Claudio Campos de Oliveira e S & E Patrimonial Ltda contra o acórdão que, em sede de apelação cível, revisou parcialmente contrato de compra e venda de imóvel, substituindo o índice de correção monetária (IGP-M) pelo IPCA no período da pandemia da COVID-19, limitando juros moratórios e tratando de cobrança de IPTU.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão recorrido padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e se os embargos de declaração podem ser acolhidos para modificação do julgado.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada ou à inovação recursal. O acórdão foi claro ao definir que a substituição do IGP-M pelo IPCA se aplica ao período da pandemia, inexistindo omissão a ser sanada. Não há omissão quanto à análise de capitalização de juros e cobrança de valores, pois tais temas não foram objeto do pedido inicial e nem do julgamento em primeiro grau. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. Não configurados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003759-09.2021.8.05.0154
, em que figuram como Embargante/Embargado CLAUDIO CAMPOS DE OLIVEIRA e como Embargado S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça